Tribunal: TCU
Processo: 026.617/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de financiamentos e saques em contas correntes de clientes da Agência Piripiri/PI que geraram para a instituição financeira a obrigação de reparar as transações lesivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão da realização de financiamentos e saques em contas correntes de clientes da Agência Piripiri/PI que geraram para a instituição financeira a obrigação de reparar as transações lesivas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Geneci Nobre de Amorim e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Banco Nacional do Nordeste S/A, nos termos da legislação em vigor: Valor (R$) Data 11.955,42 23/07/2013 11.955,42 23/07/2013 11.955,42 23/07/2013 11.955,42 23/07/2013 11.955,42 23/07/2013 11.955,42 23/07/2013 11.955,42 23/07/2013 11.720,00 10/09/2013 234,40 16/09/2013 11.740,00 26/12/2013 234,80 26/12/2013 14.100,00 05/11/2014 14.100,00 05/11/2014 14.100,00 05/11/2014 14.100,00 05/11/2014 3.500,00 12/11/2014 3.500,00 12/11/2014 3.500,00 12/11/2014 3.500,00 12/11/2014 352,00 14/11/2014 352,00 14/11/2014 352,00 14/11/2014 352,00 14/11/2014 8.950,00 17/12/2014 8.950,00 17/12/2014 17.600,00 18/12/2014 8.670,00 18/12/2014 17.620,00 18/12/2014 17.620,00 18/12/2014 8.670,00 18/12/2014 17.620,00 18/12/2014 352,00 19/12/2014 352,40 19/12/2014 352,40 19/12/2014 352,40 19/12/2014 352,40 19/12/2014 352,40 19/12/2014 1.829,35 08/07/2015 1.829,35 08/07/2015 1.829,35 08/07/2015 1.829,35 08/07/2015 1.829,35 08/07/2015 1.829,35 22/07/2015 1.829,35 22/07/2015 1.847,68 20/07/2016 1.847,68 20/07/2016 1.847,68 20/07/2016 1.847,68 20/07/2016 1.847,68 20/07/2016 1.847,68 21/07/2016 1.847,68 21/07/2016 3.718,85 13/03/2017 3.718,95 14/03/2017 1.866,12 05/07/2017 1.866,12 05/07/2017 1.866,12 05/07/2017 1.866,12 06/07/2017 1.866,12 06/07/2017 1.492,77 22/08/2017 1.867,82 25/08/2017 1.867,82 25/08/2017 1.868,53 08/09/2017 1.466,00 26/12/2017 1.877,31 27/02/2018 1.884,80 20/07/2018 2.671,63 17/08/2018 1.507,70 10/09/2018 2.668,22 29/10/2018 2.668,22 31/10/2018 2.668,22 31/10/2018 2.668,22 31/10/2018 2.668,56 16/12/2018 2.725,32 18/12/2018 2.725,36 18/12/2018 2.725,46 19/12/2018 2.725,46 19/12/2018 1.480,66 26/12/2018 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Geneci Nobre de Amorim, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Geneci Nobre de Amorim, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Geneci Nobre de Amorim para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea i , e 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste S/A, bem como à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.